Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade contratual. Preliminares. Dialeticidade recursal. Inovação recursal. Interesse Processual. Mérito. Danos materiais. Danos morais. Juros de mora. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de ausência de dialeticidade, de inovação recursal e falta de interesse processual; (ii) definir se o pagamento anterior à citação afasta o interesse processual e a incidência de juros de mora; e (iii) estabelecer se houve configuração de dano moral que justifique a indenização fixada.
III. Razões de decidir
3. Se a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma, não há que se falar em ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Não se configura inovação recursal, se a matéria impugnada foi introduzida na sentença. Preliminar rejeitada.
5. O pagamento anterior à citação não afasta o interesse processual, se subsiste controvérsia quanto à correção monetária, juros de mora e tributos vincendos.
6. Afasta-se a incidência de juros de mora se o pagamento ocorrer antes da citação.
7. Configura-se o dano moral, diante da conduta negligente do ex-cônjuge, que deixa de pagar tributos e transferir titularidade de imóveis após o divórcio, resultando na inscrição do nome do outro cônjuge em cadastros de inadimplentes e prejuízos financeiros.
8. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, se estiver proporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos causados.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0767881-93.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025; TJDFT, APC 0733866-46.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 24/07/2025.